Tribunal: TJBA
Processo: 8035255-28.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8035255-28.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE IBITITA Advogado(s): ANA LUISA DOURADO BASTOS, ANDRE REQUIAO MOURA REU: ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA AO GARANTIR OS EFEITOS DA TUTELA ANTECIPADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA contra acórdão do Órgão Especial (ID 94485017) que, nos autos do Procedimento Comum Cível nº 8035255-28.2024.8.05.0000, julgou procedente o pedido formulado pelo MUNICÍPIO DE IBITITÁ, confirmando tutela de urgência que o dispensou de apresentar certidões de regularidade fiscal para a celebração de convênio destinado aos festejos juninos de 2024. O acórdão recorrido, embora reconhecendo a alteração de entendimento do Tribunal sobre a matéria, aplicou a técnica de modulação de efeitos (art. 927, § 3º, do CPC) para resguardar a situação consolidada pela decisão liminar, fundamentando-se no princípio da segurança jurídica. O embargante alegou contradição entre a fundamentação e o dispositivo, bem como omissões quanto à competência do Tribunal para modular efeitos e à análise da precariedade da tutela de urgência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão a ser analisada consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios de contradição e omissão ao reconhecer uma nova orientação jurisprudencial, mais restritiva, mas, ao mesmo tempo, decidir pela sua não aplicação retroativa ao caso concreto, mantendo os efeitos de uma tutela de urgência anteriormente deferida com base no entendimento superado. III. RAZÕES DE DECIDIR Não há contradição ou omissão no acórdão embargado. A decisão demonstra uma linha de raciocínio lógica e coerente ao aplicar a técnica da modulação de efeitos, prevista no art. 927, § 3º, do CPC. O julgado expressamente reconheceu a mudança de entendimento jurisprudencial do Órgão Especial, mas, em respeito à segurança jurídica e à confiança legítima, optou por atribuir efeitos prospectivos (ex nunc) à nova orientação, preservando a situação fática consolidada sob a égide da decisão liminar, que fora concedida com base na jurisprudência então dominante. O acórdão não se omitiu sobre a competência do Tribunal para modular, citando precedente específico deste mesmo Órgão Especial que firmou tal possibilidade. A decisão também enfrentou a natureza da tutela de urgência, não para negar sua precariedade, mas para reconhecer a irrazoabilidade de reverter seus efeitos materiais já consumados. O inconformismo do embargante com a aplicação da modulação de efeitos e com a valoração dada à segurança jurídica no caso concreto configura, em verdade, uma tentativa de rediscussão do mérito, o que é manifestamente incabível na via estreita dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. · Tese: "1. Não incorre em contradição o acórdão que, reconhecendo uma mudança na jurisprudência, aplica a técnica da modulação de efeitos (art. 927, § 3º, do CPC) para preservar situações fáticas consolidadas sob a vigência de tutela de urgência deferida com base no entendimento anterior, em homenagem ao princípio da segurança jurídica. 2. A discordância da parte quanto à aplicação da modulação de efeitos ou à valoração dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima constitui matéria de mérito, cujo reexame é vedado em sede de embargos de declaração. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria julgada, limitando-se aos vícios do art. 1.022 do CPC." A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos nos autos do PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL nº 8035255-28.2024.8.05.0000, em que é Embargante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e, Embargados o MUNICÍPIO DE IBITITÁ e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor. E o fazem pelas razões a seguir expendidas.